Tribunal: TJES
Processo: 5007160-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007160-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERCY DIAS GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DECISUM. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE APÓS PERÍODO DE FUGA. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que denegou, à unanimidade, a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do embargante. Alega-se contradição no acórdão, afirmando que o paciente se apresentou espontaneamente à delegacia após decreto de prisão, fato não considerado na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, quanto à fundamentação da manutenção da prisão preventiva, diante da apresentação espontânea do paciente após período de fuga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para fins de embargos de declaração, contradição é a incongruência entre a fundamentação e o decisum. No caso em análise, o acórdão embargado não apresenta contradição interna, pois a decisão está fundamentada de forma clara e coesa, destacando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
4. A posterior apresentação espontânea do paciente, após período de fuga, não afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que a fuga inicial e o tempo em que o réu permaneceu foragido demonstram ausência de compromisso com o cumprimento das determinações judiciais, além de justificar a segregação cautelar para evitar novo risco à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores é clara no sentido de que a apresentação espontânea do acusado, por si só, não garante o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, como ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 780.334, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 15/12/2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 29/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007160-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERCY DIAS GOMES

Advogado(s) do reclamante: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Dercy
Dias Gomes
, em face do v. acórdão acostado no id. 10344695, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, denegou a ordem ao
habeas corpus
.

Irresignada, na petição apresentada no id. 10618575, alega a defesa, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
,
uma vez que,
para denegar a ordem, foi considerado o fato do embargante estar foragido, contudo, sustenta a defesa que o paciente se apresentou espontaneamente na delegacia após
decreto prisional.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a contradição apontada, e, por consequência, seja concedida a ordem para que seja revogado o decreto prisional.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
o embargante

sustenta que

a
decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
, visto que denegou a ordem do
habeas corpus
, sem considerar que o réu se entregou espontaneamente perante a autoridade policial.

Todavia, analisando atentamente as provas carreadas no processo, o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa
máxima

vênia
,
não há nenhuma
contradição

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos, e delineou todas as questões postas em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é sabido, especificamente sobre o vício alegado pela defesa, saliento que p
ara fins de embargos de declaração,
a

contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

L
ogo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que
se
equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nes
s
a linha intelectiva
,
a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna,
existente
entre a fundamentação e o
decisum
.

Por isso, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação,
com a clareza necessária,
à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
à denegação da ordem
.

M
uito pelo contrário,
foram detalhadamente explicadas as razões que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Dercy Dias Gomes
. Confira-se:

Noutro giro, quanto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos trazidos pela defesa, que o paciente, já muito alterado, dirigiu-se até o bar de propriedade da companheira da vítima, exigindo que ela lhe devolvesse um cachorro que o paciente havia dado para sua filha, situação que deu início a uma discussão entre o ofendido e o paciente, que, após ser contido por terceiros, deixou o local.

Ocorre que, consta dos documentos que instruem o feito, que Dercy Dias Gomes retornou ao estabelecimento comercial em poder de uma arma de fogo, perguntou à vítima “você não é homem? Só vim mostrar pra ele que tem homem aqui”, e efetuou disparos de arma de fogo, que deram causa à morte do ofendido.

Assim, vislumbra-se que o crime supostamente foi praticado por motivo fútil, em razão de discussão a respeito de um cachorro, bem como resultou em perigo comum, eis que os disparos de arma de fogo foram efetuados dentro de um bar, local que haviam outras pessoas, inclusive a enteada da vítima de apenas 08 (oito) anos de idade.

Outrossim, quanto à alegação defensiva de que o acórdão foi contraditório, uma vez que, para denegar a ordem, foi considerado o fato do embargante estar foragido, contudo, sustenta a defesa que o paciente se apresentou espontaneamente na delegacia após decreto prisional, também não merece acolhimento.

N
esse ponto,
assevera a defesa que o réu se apresentou espontaneamente no dia 20 de junho do corrente ano, permanecendo custodiado até a presente data, razão pela qual a prisão não mais é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Ocorre que, a prisão foi decretada no dia 14 de maio deste ano, tendo o réu se apresentado mais de um mês após, período em que permaneceu foragido da justiça, mesmo sabendo da ciência da existência de processo em seu desfavor.

Dessa forma, e por todas as razões já relatadas no acórdão embargado, decerto a posterior apresentação do paciente perante a autoridade policial não tem o condão de afastar a necessidade de sua prisão cautelar,
diante da pres
ença
dos seus requisitos para a garantia da ordem pública, além de o
paciente ter demonstrado ausência de responsabilidade com a justiça, atrasando a marcha processual.

Nesse particular, a apresentação espontânea do acusado não pode ser considerada uma causa automática de revogação de sua prisão, devendo-se analisar as circunstâncias concretas do caso, que, na hipótese, demonstram a necessidade da custódia preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública, já fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como diante do fato de o paciente ter ficado por determinado tempo foragido, sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar do cumprimento da decisão que decretou a sua prisão preventiva, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – corolário do princípio da lealdade processual.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR SEIS ANOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA O DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. OMISSÃO QUE NÃO CONDUZ À ILEGALIDADE AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em que pese as alegações formuladas pela Defensoria Pública, o ato coator. Decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Contempla fundamentação válida e suficiente para justificar a manutenção da medida, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal. 2. O caderno processual indica a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, evidenciados pelo recebimento da denúncia, pelo exame de laudo necroscópico, bem como por intermédio das testemunhas arroladas pela acusação. 3. Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública advém da gravidade concreta da conduta, ao passo em que o crime foi supostamente praticado com extrema violência, mediante golpes de faca contra a sua ex. Companheira e desprezo pela condição de sexo feminino 4.
A simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si só, não garante ao paciente direito subjetivo à liberdade, mormente porque estão evidentes os requisitos da custódia preventiva. Além disso, trata-se de circunstância que não elimina o risco de fuga, pois apesar das alegações de que permaneceu residindo e trabalhando no distrito da culpa, está comprovado que passou mais de seis anos sem ser localizado pelas autoridades públicas, o que obstaculizou o cumprimento de mandado de prisão expedido no ano de 2015
. 5. O eventual deferimento de prisão domiciliar exige a incidência de uma das hipóteses legais previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie. 6. Ordem denegada. (TJAM; HCCr 4005258-66.2022.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes; Julg. 29/08/2022; DJAM 29/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3.
No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da Lei Penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos.
4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.334; Proc. 2022/0341962-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Noutro giro, destaco que
, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer contradição.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o descabimento dos presentes embargos declaratórios.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)